Tribunal: CARF
Processo: 15504.722099/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, constam claramente as metas e objetivos (produção) necessários para recebimento da benesse.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico sempre que duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial. Impõe-se a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações previdenciárias quando os elementos descritos pela fiscalização são suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722099/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se
revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, §
9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei
no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros
e Resultados.
In casu, constam claramente as metas e objetivos (produção) necessários para
recebimento da benesse.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722099/2018-38
Fl. 6311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO
AQUISITIVO.
ANÁLISE
CONCRETA
QUANTO
A
RAZOABILIDADE
AO
CONHECIMENTO
PRÉVIO
PARA
O
CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo
lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101,
objetivando programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo
pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo assinado em meados no
exercício, ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido,
sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já
alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000.
PREVISÃO DE PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO.
POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando
for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de
valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social
que lhe é outorgado.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico sempre que duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial. Impõe-se a responsabilidade solidária pelo
cumprimento das obrigações previdenciárias quando os elementos descritos
pela fiscalização são suficientes para demonstrar a existência de grupo
econômico de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial aos recursos voluntários
para excluir do lançamento os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados
descritos no Quadro I do voto (acordos que não tiveram aditivos), exceto em relação pagamentos
realizados para os funcionários desligados das empresas antes da assinatura dos acordos.
Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Thiago
Duca Amoni, que davam provimento parcial em maior extensão para excluir os pagamentos
realizados aos funcionários desligados e afastar a responsabilidade solidária. Vencidos em
primeira votação os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier
que negavam provimento aos recursos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Matheus
Soares Leite, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 6312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-88.932/2018, às e-fls. 6.065/6.095,
que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidente sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados -
PLR, em relação ao período de 01/2014 a 08/2016, conforme Relatório Fiscal, às fls. 19/54 e
demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração em analise.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a verificação dos fatos geradores iniciou-se
na CNH Industrial Latin América Ltda (CNPJ sob o n° 60.850.617/0001-28), em junho de 2016.
Entretanto, como em 13/1/2017, a empresa foi extinta e incorporada pela Iveco Latin América
Ltda (que teve sua denominação social alterada para CNH Industrial Brasil Ltda), aquele
procedimento fiscal foi encerrado e a verificação dos tributos/contribuições e períodos
correspondentes, iniciada na incorporada foi completada na incorporadora CNH Industrial Brasil
Ltda, que nos termos dos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil é a sucessora em todos os
direitos, deveres e obrigações.
As contribuições lançadas foram apuradas com base nas folhas de pagamento e
planilhas disponibilizadas pelo contribuinte, com suporte nos acordos coletivos específicos
relativos aos programas PLR da CNH Industrial Latin América Ltda e da Iveco Latin América
Ltda e nas GFIP.
Os valores comandados nas folhas de pagamento sob os eventos 2641 –
Adiantamento PLR, 2642 – Adiantamento PPR; 2648 – Participação Resultados; 2650 –
Programa Part. Resultados; 2660 – Complemento PLR; 2662 – Dif. Particip. Resultados; 3993–
PLR Adiantada; 2265 - Saldo Negativo de PLR; 2973 – Part. Result. Demitidos e 4003 - Saldo
Negativo de PLR, não foram computados na composição das bases-de-cálculo, utilizadas pela
empresa para fins de recolhimento das contribuições sociais mensais.
Fl. 6313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Durante a ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros, os
documentos relativos ao pagamento de PLR a seus empregados (Resumos mensais das Folhas de
pagamento, Instrumentos regulamentadores da PLR, acordos, comprovação de que os
instrumentos de negociação estavam de acordo com a lei, planilha com os valores pagos a cada
empregado, etc).
Após análise dos documentos apresentados em atendimento às intimações
(acordos de regulamentação da PLR para os exercícios de 2013 a 2016, com efeitos financeiros
nos exercícios 2014 a 2016, e planilhas identificadas por estabelecimento/unidade, demonstrando
por competência, o valor da participação de cada trabalhador, data de pagamento e o código e
descrição de cada rubrica comandada nas folhas de pagamento a este título), verificou-se que a
PLR foi paga com base em Acordos firmados durante o exercício a que se referem (as regras dos
programas de participação foram estabelecidas quando já havia transcorrido vários meses
compreendidos no período definido como base de avaliação dos resultados e aferição das metas
pactuadas).
Em seu relatório, a fiscalização indicou os instrumentos de negociação analisados,
identificando as infrações cometidas relacionadas a PLR distribuída pela Iveco Latin América
Ltda (denominação anterior da autuada): os Regulamentos foram assinados após os meses
definidos como base de apuração, caracterizando a ausência de prévio estabelecimento de metas,
indicadores e mecanismos de aferição. Além disso, as signatárias, ao final de cada exercício,
alteraram as metas e indicadores, para baixo, concordando em estabelecer novas regras mediante
Termos Aditivos aos Acordos Coletivos para PLR, de forma a justificar a distribuição da PLR.
Diante disso, a fiscalização concluiu que os valores a título de PLR foram pagos
aos empregados em desacordo com a Lei no 10.101/2000, e que, portanto, integram a base de
cálculo das contribuições devidas.
Para apuração das contribuições lançadas (Gilrat) foi aplicada, sobre os salários de
contribuição apurados a alíquota de 1%, resultante da diferença das alíquotas definidas conforme
o enquadramento no CNAE, segundo a atividade preponderante de cada estabelecimento da
empresa, constantes do Anexo V do Decreto no 3.048/1999 na redação do Decreto no 6.042/2007
e do Decreto no 6.957/2009.
Segundo a fiscalização as referidas contribuições foram lançadas no presente
processo, pois a Iveco Latin América Ltda está discutindo judicialmente a diferença da alíquota
Gilrat em virtude das alterações trazidas pelo do Decreto no 6.957/2009.
E, como em decisão judicial do Tribunal Regional da 1a Região proferida no
julgamento do Agravo de Instrumento de no 0022960-33.2010.4.01.000, interposto pela Iveco
Latin América Ltda, foi deferido o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da exigência
da diferença da contribuição (Gilrat), resultante das alterações trazidas pelo Decreto no
6.957/2009, os créditos lançados (correspondentes à diferença de alíquotas definidas pelo
Decreto no 6.042/2007 e pelo Decreto no 6.957/2009), foram constituídos separadamente, para
prevenir a decadência e devem ter sua cobrança sobrestada.
O fiscal registrou, ainda, que foram observados o auto enquadramento efetuado
pela Iveco Latin América Ltda, conforme declarado em GFIP. E o Fator Acidentário de
Prevenção – FAP relativo aos exercícios de 2013 a 2016 foi aplicado de acordo com o índice
definido pelo Ministério da Previdência Social – MPS para os referidos exercícios.
Foram elaborados os Anexos I a VIII (fls. 56/1.643), onde constam: competência,
CNPJ e cidade de localização da unidade, o nome, matrícula, no de inscrição NIT/PIS/PASEP e
Fl. 6314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

categoria de cada trabalhador, o código e descrição dos eventos com respectivos valores
comandados nas folhas de pagamento por conta de benefícios concedidos sob a forma de PLR,
bem como, os valores líquidos de PLR recebidos, alíquotas e contribuição apurada.
De acordo com a fiscalização, foi constatada a caracterização da sujeição passiva
solidária das empresas CNH Industrial N.V. e a Iveco España, S.L., nos termos do art. 124,
incisos I e II do CTN e a responsabilidade dos sucessores, nos termos do CTN, artigos 129 e 132.
Diante disso, as duas empresas foram identificadas como responsáveis solidárias (conforme
Demonstrativo de Responsáveis Tributários, fl.4) e foram cientificadas da exigência tributária.
A contribuinte e os solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnações, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, afastando a incidência da multa
de ofício, conforme relato acima.
Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
solidários, apresentaram Recursos Voluntários, às e-fls. 6.112 e ss, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisam as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
de piso, senão vejamos:
Recurso da autuada (CNH Industrial Brasil LTDA)
Fiscalização sobre pagamentos efetuados a título de PLR
Argumenta que após a análise de mais de trinta convenções, a fiscalização entendeu que
havia sido cometida uma única irregularidade em todos os acordos, qual seja, não teria
ocorrido o prévio e necessário estabelecimento das metas, indicadores e mecanismos de
aferição para o pagamento da PLR dos anos de 2014/2016. Alega, contudo, que o
requisito da "pactuação prévia das regras da PLR" foi observado, diferentemente do que
concluiu a autoridade fiscal.
(...)
Impossibilidade jurídica do lançamento tributário contra os estabelecimentos
filiais.
Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, em matéria de contribuições
incidentes sobre a folha de salários (que são apuradas e recolhidas de forma
individualizada por estabelecimento), os estabelecimentos de uma pessoa jurídica são
considerados como contribuintes autônomos. Assim, justamente em virtude dessa
separação, uma ação judicial proposta pela matriz não aproveita as demais filiais. Cita
jurisprudência.
Afirma que, partindo-se desta lógica, se para discutir a incidência da contribuição
previdenciária é necessário considerar cada estabelecimento de uma empresa como um
contribuinte independente, o mesmo deve ser feito para a prática de atos de cobrança.
Diz que, portanto, para cobrar as contribuições supostamente devidas relativas aos
estabelecimentos distintos da matriz (CNPJ no 01.844.555/0001-82), a fiscalização
deveria ter lavrado documentos específicos para cada um deles. Mas, como não o fez, as
exigências relativas a estes estabelecimentos (filiais) devem ser canceladas por vício
formal de ausência de prática do lançamento tributário de ofício (arts. 142 e 149 do
CTN).
Assevera que, em decorrência disso, a DRF de Belo Horizonte não detinha competência
administrativa para fiscalizar e lançar tributos de estabelecimentos localizados fora de
Fl. 6315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

seu âmbito territorial de atuação (quais sejam, as filiais), mas somente do
estabelecimento matriz, situado em Nova Lima/MG (único sujeito à jurisdição da
DRF/BHE).
MÉRITO
Valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados.
Aduz que a base de todo o trabalho fiscal está na suposta ausência de pactuação prévia
da PLR paga nos exercícios de 2014 a 2016 (acordos firmados de 2013 a 2016), pois
segundo a fiscalização, para serem válidos, os acordos de PLR devem ser firmados
antes de iniciado o período (ano) a que se referem, o que não teria ocorrido. E
argumenta que, portanto, a questão central da sua defesa está em definir se esse
requisito de fato existe e, em caso positivo, qual é a sua amplitude.
A Lei no 10.101/00 e a necessidade de pactuação prévia das regras de PLR.
Cita a Lei no 10.101/2000 e afirma que nenhum dos dispositivos legais pertinentes ao
assunto impõe de modo expresso que a negociação da PLR seja feita previamente ao
período a que se refere.
Concorda que a lei não fala em qualquer anterioridade da negociação, mas apenas exige
que esta ocorra com a participação de todos os envolvidos (empresa, trabalhadores e
sindicatos), e que sejam fixadas regras claras e objetivas para aferição e pagamento da
parcela.
Cita jurisprudência administrativa sobre esse ponto.
Afirma que, por mais que a Lei no 10.101/2000 não disponha expressamente sobre o
momento da pactuação da PLR (marco para a celebração do respectivo acordo), ela
aponta o caminho para que se possa fazê-lo, porquanto determina o que é realmente
fundamental para a fixação e pagamento da PLR. Aduz que, além da efetiva negociação
entre as partes envolvidas e do estabelecimento de regras claras e objetivas, o diploma
legal define, em seu art. 10, quais são os traços essenciais da PLR: é "(...) instrumento
de integração entre o capital e o trabalho", que deve funcionar como um "(...) incentivo
à produtividade".
Argumenta que para o legislador, mais importante do que fixar um marco para
pactuação da PLR foi determinar que ela representasse a interação entre a empresa e
trabalhadores e que pudesse promover a produtividade. Aduz que, por esse motivo,
pode-se dizer que não há data específica para o início e fim da negociação da PLR, não
sendo admitido, apenas, que a PLR não seja fruto do debate concreto entre empregador
e empregados e, igualmente, não tenha condições de estimular ou propiciar a
produtividade.
(...)
Aduz que, é por isso que o momento ideal para a pactuação da PLR não é
necessariamente o "mês anterior" (antes de começar o período/ano de referência) e que
este momento há de ser o que concomitantemente permita a fixação das metas e o seu
cumprimento pelos empregados.
Alega que, por esse motivo, o Carf tem decidido que a pactuação da PLR deve ser
encerrada até o pagamento da primeira parcela, e não antes de iniciado o período/ano de
referência. Destaca que, seguindo a mesma lógica, mas de forma um pouco mais
restritiva, alguns acórdãos afirmam que o acordo de PLR pode ser firmado até o fim do
primeiro semestre do ano de referência, prazo este que se estenderá para o fim do 3°
trimestre na hipótese de o empregador provar que as negociações já estavam em curso e
que os empregados já tinham conhecimento dos resultados e critérios pretendidos. Cita
decisões do Carf.
Conclui que, portanto, o fundamento principal da autuação não se sustenta, pois a Lei no
10.101/2000 não proíbe que os acordos de PLR sejam firmados no curso do ano a que
se referem, sendo esse entendimento confirmado pela jurisprudência administrativa.
Fl. 6316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Reafirma que o momento adequado para o início e término da pactuação deve ser
estabelecido de acordo com os detalhes de cada situação concreta. E aduz que
demonstrará como as circunstâncias de seu ramo econômico (fabricação de máquinas e
equipamentos pesados), as condições de mercado, a atuação dos sindicatos e também a
própria tradição do setor fizeram com que os seus acordos de PLR pudessem e tivessem
de ser assinados apenas no momento em que de fato foram.
A regularidade, quanto ao momento de sua celebração, dos acordos de PLR ora
autuados.
Assevera que há linearidade e consistência nos acordos de PLR firmados nos últimos
anos por seus estabelecimentos, inclusive quando ainda operavam sob as razões sociais
"CNH Latin América Ltda." e "Iveco Latin América Ltda.".
Afirma que desde 2011, as características das negociações para a celebração dos
acordos de PLR e as próprias regras fixadas são muito semelhantes entre as unidades
autuadas, considerada a realidade de cada estabelecimento. Diz que, para facilitar essa
verificação, elaborou, por estabelecimento autuado, planilha com o resumo dos
principais aspectos dos acordos de PLR celebrados de 2011 em diante.
Aduz que tais observações são relevantes para que demonstrar que existem práticas
adotadas quanto aos critérios para a pactuação e para a concessão da PLR. Aduz que as
negociações normalmente ocorrem no 2o trimestre de cada ano, sendo os acordos
celebrados neste mesmo período, e que as regras fixadas para o pagamento da parcela
não costumam variar (conforme demonstram as tabelas elaboradas). Diz que os critérios
sempre consideram um volume mínimo de produção de mercadorias, a qualidade destas
e do próprio processo produtivo, graus de eficiência e segurança na fabricação e índices
de absenteísmo dos trabalhadores.
Alega que, basicamente, a cada um desses parâmetros é atribuída uma pontuação, a qual
é obtida com o atingimento do patamar mínimo estabelecido; que essa pontuação
também pode variar em se considerando internamente cada critério e que apenas o
absenteísmo parte da individualidade de cada empregado, podendo reduzir a PLR a que
tem direito se for verificado nos patamares estabelecidos. Diz que o critério nuclear para
pagamento da PLR é o volume de produção (é o que atribui mais pontos e é também
aquele a partir do qual os demais são construídos, em uma relação de adjacência
parcial).
Argumenta que nos casos dos autos (acordos de 2013/2016) a concessão da participação
nos lucros, além de outras regras acessórias, estava principal e fortemente vinculada ao
número de mercadorias produzidas no período de referência.
(...)
Acrescenta, ainda, que os acordos de PLR são celebrados em tempo razoável para que
os trabalhadores possam conhecer os seus objetivos e regras e se organizarem para
cumpri-los.
Destaca que todos os acordos autuados foram negociados e assinados no segundo
trimestre dos anos a que se referiam, com exceção de apenas três deles, que foram
assinados nos primeiros dias do mês de julho.
Repisa que, além disso, a PLR é sempre paga em duas parcelas: um adiantamento (que
ocorre alguns dias depois da assinatura do acordo), e a participação propriamente dita
(da qual subtrai-se o valor do adiantamento).
Assevera que, portanto, há um prazo razoável para que seus empregados se organizem
para cumprir as metas estabelecidas e, dessa forma, façam jus à PLR.
Acrescenta que a maior parte das metas é fixada para todo o conjunto de trabalhadores
(são globais) e que os acordos de PLR, ao longo dos anos, pouco se alteraram em
relação aos seus antecessores, sendo possível que os trabalhadores tenham uma
expectativa de como será o acordo de PLR antes de mesmo de começar o ano de
referência, e que após a sua celebração ainda disponham de bom prazo para cumpri-los.
Fl. 6317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Conclui que, dessa forma, não é possível sustentar que não houve a pactuação prévia
necessária ao pagamento da PLR, conforme entendeu a fiscalização, pois todos os
acordos foram firmados em prazo razoável, no momento mais adequado para que isso
ocorresse e após efetiva negociação com o Sindicato da categoria.
Reafirma que a Lei no 10.101/2000 não estabelece prazo expresso para que a pactuação
ocorra, e diz que tal diploma normativo foi inteiramente respeitado, inclusive em suas
finalidades de integração entre o trabalho e o capital e estímulo da produtividade.
Em seguida, passa à análise específica de cada Acordo de PLR.
“iIveco latin América Ltda”
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Curitiba
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Contagem
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Piracicaba
(...)
“CNH Latin América Ltda”, estabelecimento de Sorocaba
(...)
Pedidos
Requer o cancelamento da multa de ofício e o cancelamento da autuação em relação aos
estabelecimentos filiais e, no mérito, requer o cancelamento integral do AI, por todos os
argumentos apresentados.
Recurso da CNH Industrial N. V. e Iveco Espanã S. L.
PRELIMINARMENTE: a invalidade do auto de infração pela insuficiência de
fundamento legal.
Alegam que a responsabilidade tributária não é matéria de livre criação e alteração pelo
legislador ordinário. E que o tema, por sua relevância, goza de tratamento especial
atribuído pela Constituição, a qual condiciona a sua regulação às leis complementares.
Argumentam que o CTN, ao dispor sobre a solidariedade, em seu art. 124, determina
que esta ocorrerá em duas situações: a) entre as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua fato gerador da respectiva obrigação; e b) entre as pessoas
expressamente designadas por lei.
Dizem que tal dispositivo prevê, portanto, duas modalidades de solidariedade: a)
solidariedade de fato e b) solidariedade de direito. E afirma que no caso em questão, não
está configurada qualquer dessas hipóteses.
Afirmam que antes de se analisar a questão da solidariedade em si, deve ser
considerada, primeiramente, a invalidade da autuação, tendo em vista a insuficiência da
fundamentação legal apontada pela fiscalização.
Argumentam que no demonstrativo de responsáveis tributários, a fiscalização
enquadrou as impugnantes na responsabilidade solidária de direito, trazendo como
enquadramento legal o art. 124, II, do CTN e como motivação a caracterização de grupo
econômico. Contudo, asseveram que esse dispositivo só tem eficácia em conjunto com
outra norma, pois prevê que a solidariedade deve ser determinada em situações
"expressamente designadas por lei".
Dizem que, portanto, para que fosse determinada a solidariedade, de acordo com a
referida previsão do CTN, o Fisco deveria apontar específica e expressamente em qual
lei a solidariedade está fundamentada, uma vez que só a disposição do CTN não é
Fl. 6318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

suficiente para a compreensão e delimitação da situação do caso concreto como hipótese
de solidariedade.
Afirmam que tal entendimento foi recentemente acolhido pelo Carf e citam trecho da
decisão.
(...)
Dizem que, da análise do AI e do Termo de Verificação Fiscal, percebe-se que nem
mesmo a fiscalização parece saber, ao certo, a razão pela qual atribuiu responsabilidade
solidária às impugnantes. Primeiro, sustenta seu entendimento na solidariedade de
direito, prevista no art. 124, II, do CTN. Depois, alega haver constatado "interesse
comum" na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, nos termos do
art. 124, I, da mesma lei.
Concluem, dessa forma, que as razões apresentadas pela fiscalização são desconectadas
da fundamentação legal atribuída à autuação.
MÉRITO. A inexistência de responsabilidade solidária.
Argumentam que a autoridade lançadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que
as impugnantes devem ser responsabilizadas solidariamente, quer pela "configuração de
grupo econômico", seja por possuírem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, a cargo da CNH Industrial do Brasil Ltda. (contribuinte
autuado).
Dizem que não foram devidamente demonstrados pela fiscalização quais os fatos que
evidenciam a configuração de grupo econômico ou qual a participação das empresas
listadas como solidárias na ocorrência do fato gerador. E, afirmam que sem tal
demonstração, não há que se falar em solidariedade, já que o ônus da comprovação de
tais contextos é da autoridade que lavrou o auto de infração, que deve agir de acordo
com os princípios da Administração Pública (isonomia, transparência, eficiência,
legalidade e o da moralidade).
Citam decisão do Carf a respeito do ônus da prova incumbido ao Auditor Fiscal.
Reafirmam que não houve comprovação de que os responsáveis lançados como
solidários teriam interesse comum na prática do fato gerador ou estariam vinculados a
este por lei, uma vez que a autuação se restringiu a trazer aspectos genéricos que
supostamente relacionavam as impugnantes, como a marca compartilhada e a
participação societária, mas que em nada demonstram o interesse comum ou a formação
de grupo econômico (suposta vinculação legal).
A inaplicabilidade da responsabilidade solidária de fato.
Afirmam que para configuração da responsabilidade solidária prevista no art.124 do
CTN, inciso I, é necessário "interesse comum na situação que constitua o fato gerador",
e que isso não restou comprovado pela fiscalização.
Argumentam que, segundo doutrina e jurisprudência do STJ e do Carf, o interesse
comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação indicada como fato gerador da obrigação principal, mas pelo
interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador. Cita doutrina e jurisprudência.
Alegam que, nessa linha de raciocínio, só será determinado o interesse jurídico em
comum quando na obrigação existe mais de um credor ou mais de um devedor. Ou seja,
a solidariedade só se configura quando todos os responsáveis praticaram o mesmo ato
em conjunto.
Afirmam que elas só têm participação societária na CNH Brasil Industrial e que a
relação entre elas tem um cunho absolutamente econômico, não havendo realização
conjunta do fato gerador ora autuado.
Fl. 6319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Concluem que não há relação das impugnantes com qualquer aspecto do fato gerador
das contribuições previdenciárias supostamente devidas pela autuada, devendo ser
afastada, portanto, a ocorrência de solidariedade de fato.
Da inaplicabilidade da responsabilidade solidária de direito.
Afirmam que as hipóteses de solidariedade previstas no art.124 do CTN, inciso II,
devem estar "expressamente designadas por lei" e que, no presente auto, não houve a
demonstração de uma designação legal específica, tendo sido indicado como motivação
a "configuração de grupo econômico"
Contestam que não restou comprovada ou configurada a formação de grupo econômico
e, portanto, não há que se falar na chamada solidariedade de direito, prevista no art. 124,
II, do CTN.
Argumentam que a jurisprudência do Carf consolidou-se no sentido de que a
demonstração de caracterização de grupo econômico depende da existência de
unicidade de comando entre as empresas (é necessário demonstrar a existência, entre as
empresas, a articulação de recursos e esforços de forma coordenada para a consecução
de objetivos comuns, bem como confusão patrimonial).
(...)
Afirmam que a “desconsideração da personalidade jurídica” pretendida pela fiscalização
somente é possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica, sendo
necessário o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para a consecução de
fraude, sem a qual a responsabilização das empresas não poderá ocorrer. Portanto, a
responsabilização solidária de empresas que não utilizaram a estrutura para ganho
fraudulento carece de suporte fático para a subsunção ao disposto no art. 50 do Código
Civil.
Dizem que entender de outra forma é admitir que a pena ultrapasse a pessoa do acusado
ou que patrimônio de outrem responda por dívida de terceiro, o que é notoriamente
vedado pelo Direito pátrio.
Concluem que, quer de uma forma (solidariedade de fato), quer de outra (solidariedade
de direito), não está configurada, no presente caso, nenhuma hipótese de solidariedade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A contribuinte invoca nulidade do lançamento em virtude da fiscalização não ter
lavrado um auto de infração para cada estabelecimento e da ausência de competência da DRF de
Belo Horizonte para fiscalizar e lançar tributos de estabelecimentos localizados fora de seu
âmbito territorial de atuação (filiais).
Fl. 6320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 6321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Não sendo o bastante, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das
atribuições de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Ademais, inexiste qualquer norma que disponha sobre a obrigatoriedade de que
seja lavrado um AI distinto para cada estabelecimento.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração.
A constituição do crédito tributário por meio do ato administrativo de lançamento
tributário foi efetuada por autoridade fiscal competente, no exercício regular de suas funções,
não havendo que se falar em incompetência da autoridade autuante ou nulidade da autuação.
Neste diapasão, afasto a preliminar.
MÉRITO
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo nos
programas próprios de PLR (exercícios de 2013 a 2016). Da análise dos referidos instrumentos, a
fiscalização constatou que eles não atendem aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois,
em síntese:
- os regulamentos/acordos de PLR foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, caracterizando a ausência do prévio
estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição;
- ao final de cada exercício, quando constatavam que os acordos não tinham sido
cumpridos em relação às condições necessárias para distribuição da PLR, as partes alteraram as
metas e indicadores, estabelecendo novas regras mediante Termos Aditivos, de forma a justificar
o pagamento da referida verba;
Fl. 6322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

- a CNH Latin América Ltda garantia em seus acordos a distribuição da PLR a
funcionários desligados da empresa antes da assinatura dos regulamentos (que sequer
conheceram as regras, objetivos e metas a serem atingidos, e que, portanto, não se sujeitaram a
qualquer mecanismo de aferição, pois até serem demitidos, não havia um termo de pactuação
assinado);
- nos acordos de PLR de 2015 e 2016 da unidade da CNH Latin América Ltda de
Curitiba não consta definição de objetivos a serem alcançados (os instrumentos se limitaram
estabelecer as bases de cálculo do valor da PLR por faixas de volumes de produção, havendo
distribuição de PLR até mesmo sem que nada fosse produzido);
- os acordos de PLR de 2015 e 2016 da unidade da CNH Latin América Ltda de
Sorocaba, foram formalizados nos exercícios seguintes, por ocasião dos pagamentos das parcelas
finais, com revisão das metas para baixo.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
Fl. 6323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
Fl. 6324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora
exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente
da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua efetivamente a natureza
de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos
legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período
fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, tendo em vista as particularidades despendidas,
dividiremos nossa análise por temática, senão vejamos:
Da Negociação Prévia
A autuada argumenta que a pactuação da PLR deve ser estabelecida de acordo
com os detalhes de cada situação concreta (considerando as circunstâncias do ramo econômico,
Fl. 6325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

as condições de mercado, a atuação dos sindicatos, a tradição do setor etc.) e que o momento
ideal para celebração do acordo é aquele que, concomitantemente, permite a fixação das metas
de modo factível e possibilita o seu cumprimento. Acrescenta que as negociações ocorrem
durante o primeiro semestre e não no fim do ano anterior, pois nesta época elas não se
mostrariam apropriadas e também devido às práticas sindicais adotadas no setor.
Diz que as metas de produtividade estabelecidas em seus acordos partem de
previsões anuais de produção que são feitas mensalmente e que tais previsões mensais vão se
aproximando da realidade com o caminhar dos meses. E afirma que esse é o principal motivo
para que a negociação da PLR tenha início apenas no segundo trimestre de cada ano (para
permitir a fixação de metas de produção que estejam mais próximas da realidade, de forma a
viabilizar o seu adimplemento pelos trabalhadores).
Afirma que observa os dois principais requisitos legais relativos à necessidade de
ajuste prévio da PLR: os acordos são concluídos no momento em que os objetivos possam ser
realmente alcançados e as regras efetivamente cumpridas e quando os debates (negociações)
necessários à pactuação possam ser concretamente efetivados entre as partes.
Conclui que todos os acordos foram firmados em prazo razoável, no momento
mais adequado para que isso ocorresse e após efetiva negociação com o Sindicato da categoria.
Reafirma que a Lei no 10.101/2000 não estabelece prazo expresso para que a pactuação ocorra, e
diz que tal diploma normativo foi inteiramente respeitado, inclusive em suas finalidades de
integração entre o trabalho e o capital e estímulo da produtividade.
Pois bem!
Quanto ao ponto, não se pode concordar com a posição adotada pelo Agente
Fiscal. Não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o ajuste e
principalmente, prévio a quê.
Tal lacuna deve ser preenchida pelo intérprete, segundo critérios de hermenêutica
constitucionais acima expostos.
Com o fito de dar maior concretude ao direito constitucionalmente garantido da
participação do empregado nos resultados da empresa, entendo que o ajuste entre as partes deve
ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a antecedência que demonstre
que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que permita que se
infira que o ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e busca dos interesses
comuns que culminaram no acordo coletivo firmado.
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva ser
realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto que tal
exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades complexas, não consta
da Lei no 10.101/00. Questiono, em que norma garantidora de direito social se encontra uma
disposição literal, ou interpretação com o mínimo de razoabilidade, de que um ajuste prévio é
aquele realizado no ano anterior? – Nenhuma!!!
Sobre o tema, com intuito de complementar o raciocino, peço vênia para
colacionar excertos extraídos do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, no Acórdão n° 2202-005.195. cujo adoto como razões de decidir:
(...) Destaco que a famigerada "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros" ou de
"participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"3 e a
lastreada nos "resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"4. Para a
Fl. 6326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

doutrina jus trabalhista a gratificação independeria de fatores ligados ao empregado,
enquanto o prêmio, para que o empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio
esforço.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do
cotidiano das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem,
corriqueiramente, a sua celebração durante o período aquisitivo em curso. A
razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer, inclusive por serem corolários
lógicos do devido processo legal substantivo, sendo certo que as negociações, por vezes,
são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi gratia, entes sindicais,
empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse, hipótese em que
a lei prevê os meios de solução (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem por
base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que
diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de
lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do
trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem
interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização
final da negociação da PLR durante o exercício. Neste tipo de negociação prevalece,
com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", podese esperar que o
trabalhador atinja metas e marcas previamente ajustadas, alcançando resultados
concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com
antecipação sua metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação seja
concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a
mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável
periodicidade. Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à
produtividade, sempre importando, mesmo em renovações, o restabelecimento de
metas, sendo secundária a integração capital e trabalho.
(...)
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado unicamente com
"programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão sequer
esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas
de metas, resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as
empresas possuem programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem
comum se observar a repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei
10.101. De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que é, ao
menos, razoavelmente esperado que este instrumento negociado esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes,
ou eventuais negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de
assembleia etc.
No caso concreto, todos os acordos foram firmados em meados do segundo
trimestre do período de apuração, senão vejamos os exemplos:

Estabelecimento
Vigência
Data
Doc. Fls.
CNH Latin
Contagem
01/01/2013 a 31/12/2013
24/04/2013
4.982 a 4.987
Fl. 6327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

CNH Latin
Piracicaba
01/01/2014 a 31/12/2014
07/05/2014
5.055 a 5.062
CNH Latin
Sorocaba
01/01/2015 a 31/12/2015
22/05/2015
5.117 a 5.121
Iveco Latin
Betim
01/01/2016 a 31/12/2016
20/07/2016
5.460 a 5.479
De mais a mais, frise-se ainda que os acordos de PLR ao longo do tempo são
muito semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permite sustentar que os
empregados já estavam familiarizados com os seus critérios.
Portanto, nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto
à existência de ajuste prévio.
Aditamentos. Revisão de Metas.
Em relação aos aditamentos celebrados, a defesa esclareceu que isso ocorreu por
ter percebido (a partir das previsões de produção mensais), que a possível produção de veículos
havida diminuído consideravelmente e que os instrumentos refletiram, portanto, a nova realidade
identificada a partir das previsões subsequentes. Afirma que se restringiram a uma adequação de
metas, preservando as demais cláusulas dos Acordos e que, contaram com a concordância do
Sindicato. Salienta que os aditivos foram feitos antes do término do período de apuração e antes
do pagamento da PLR propriamente dito.
Quanto ao tema, vejamos o teor da acusação fiscal:

2.1.1.5.2.1.2 – Referidos regulamentos, tendo como signatários a IVECO LATIN
AMERICA LTDA e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas, além terem sido assinados após
transcorrido considerável lapso de tempo do período estabelecido como base de aferição
dos resultados, estes foram aditados ao final de cada exercício, após a constatação de
que as metas não foram cumpridas, com repactuação destas, já tendo
conhecimento dos volumes e índices atingidos, de forma a garantir, a qualquer
custo, o pagamento das participações nos lucros ou resultados, conforme se
depreende da leitura dos instrumentos a seguir:
(...)
2.1.1.5.2.1.4 – Quanto aos aditamentos, é importante notar que foram formalizados,
após transcorrido quase todo o período de apuração (às vésperas de efetuar o pagamento
da parcela final), quando, inclusive, já havia sido feito o pagamento da primeira parcela
da PLR, houve caso de repactuação inclusive no início do exercício seguinte,
constatando que o acordo não foi cumprido em relação as condições necessárias para
distribuição da Participação nos Lucros ou Resultados, as partes, mediante instrumentos
“Aditivos”, objetivando justificar a distribuição da PLR a qualquer custo, decidindo
pela alteração das metas e indicadores, para baixo, concordaram em estabelecer os
instrumentos intitulados “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo para Participação nos
Lucros ou Resultados”.
2.1.1.5.2.1.4.1 – Pela semelhança repetitiva de suas cláusulas, tomamos como exemplo,
o
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
ACORDO
COLETIVO
PARA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – 2015, celebrado em 11 de
janeiro de 2016, ressalte-se, no mês de pagamento da parcela final), para transcrição
parcial das seguintes cláusulas:
(...)
2.1.1.5.2.1.4.2 – Da leitura das cláusulas do referido Aditivo e comparação dos novos
índices de qualidade e volumes de produção definidos nas tabelas acima com os
Fl. 6328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

inicialmente negociados conforme constam das tabelas constantes do ACORDO
COLETIVO PARA PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS, assinado em 30 de junho de 2015, cópias em anexo, resta claro que
que a própria empresa reconhece que as metas não foram cumpridas as quais foram
revisadas com base na aferição prévia dos resultados, de forma a possibilitar a
distribuição da PLR.
2.1.1.5.2.1.5 – Importante observar ainda que, relativamente ao Acordo de PLR do
exercício de 2015 do CNPJ 60.850.617/0001-28, com repercussão em todos os
estabelecimentos da IVECO nos exercícios de 2015 (adiantamento) e 2016 (parcela
final), assinado pelas partes, portanto, se constituiu no instrumento que deu
conhecimento aos colaboradores da empresa quanto aos critérios de aferição a serem
observados visando atingimento das metas pactuadas, constata-se uma grave
inconsistência no que se refere a pontuação prevista para atingimento das metas e
objetivos negociados, onde a pontuação resultante da performance das metas para 2015,
conforme o que consta do referido Acordo, pode, no máximo, dar ao trabalhador uma
pontuação de 85 pontos, enquanto que, de acordo com as planilhas de apuração das
participações apresentadas, a pontuação considerada foi de 100 pontos, conforme
comparativo, a seguir:
(...) (grifamos)
Depreende-se da transcrição encimada que a autoridade lançadora lastreou sua
motivação em dois pilares, quais sejam: (i) data de assinatura; e (ii) revisão das metas “para
baixo”.
Neste tópico, centramos nossa análise no conteúdo dos aditivos, por ser motivo
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Conforme já exposto, a negociação das metas não pode estar atrelada ao
pagamento. O pagamento que deve estar atrelado ao cumprimento do que foi negociado
previamente.
Dessa feita, em que pesem as alegações da defesa, e até mesmo a intenção do
contribuinte em “ajustar” os acordos para que pudessem ser efetivamente cumpridos pelos
trabalhadores, tem-se que, o estabelecimento de novas regras (novas metas para baixo), contraria
o que foi explicitado, em relação à negociação prévia e cumprimento da Lei no 10.101/2000.
Ademais, ao que parece, ficou nítido que a intenção do aditivo foi baixar as
“amarras” /metas para se pagar o valor. Ou seja, não havia verdadeiramente metas a serem
alcançadas estabelecidas previamente.
Não estou aqui dizendo que alguma alteração, decorrente do cenário econômico,
etc., no meio do caminho, em tese, por si só não seria capaz de desnaturar a PLR, mas neste caso
específico, restou clara a intenção do pagamento de toda forma, independentemente de qualquer
critério.
Portanto, quanto a este aspecto, deve ser mantida a incidência de contribuições
previdenciárias.
Acordos de PLR da CNH Latin América Ltda, estabelecimento de Curitiba.
Definição de objetivos. Valor mínimo.
Em relação à unidade de Curitiba, a autuada afirma que os Acordos de 2015/2016
previam metas a serem alcançadas. Cita, a título de exemplo, que, no Acordo de 2015, em sua
Cláusula Sexta, foi estabelecida, claramente, a meta de produção de 14.670 máquinas.
Fl. 6329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Pois bem. Ao contrário do que alegado pelo Fisco e corroborado pela autoridade
julgadora de primeira instância, os Acordos firmados por este estabelecimento preveem, sim,
metas claras a serem alcançadas. A título de exemplificação, no Acordo de 2015, é estabelecida
claramente a meta de produção de 14.670 máquinas:
CLÁUSULA SEXTA – DA PLR
Empresa e Sindicato ajustam entre si, excepcionalmente no ano de 2015, adotar somente
o indicador VOLUME DE PRODUÇÃO de colheitadeiras e tratores completos no ano
de 2015, volume aqui estabelecido de 14.670 máquinas cujo resultado ao final de 2015
será balizados para pagamento conforme abaixo: (...)
Ademais, como já mencionado em tópico anterior, os acordos de PLR ao longo do
tempo são muito semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permite sustentar que os
empregados já estavam familiarizados com os seus critérios.
Já no que diz respeito ao pagamento mínimo, neste ponto, assiste razão a defesa,
tendo em vista que a previsão de pagamento mínimo não desvirtua o plano, mantém a integração
capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e, importantíssimo
que se diga, não necessariamente está condicionado à ausência de alcance de qualquer índice de
lucratividade ou de meta de produtividade, mas sim assegura um mínimo de valor a ser recebido
como garantia ao trabalhador tratando-se de um direito social fruto de negociação coletiva.
Veja-se que, do ponto de vista de resultados, foco no incentivo à produtividade, o
trabalhador, por corolário lógico, terá alguma contribuição para o trabalho, então, por regra, não
deve ser usual, nem crível que não apure qualquer produtividade, porém seu desempenho pode
ser mais baixo do que o de seus pares, mas como, de certo modo, terá contribuído para a empresa
receberá um modesto valor atendendo ao fim do direito social em foco. Antes de pensarmos nos
aspectos fiscais, não se pode olvidar o caráter social do instituto e a negociação coletiva imposta
para seu nascedouro, sendo certo que as entidades sindicais fazem ampla proteção aos seus
tutelados, de modo que não havendo prova de qualquer excesso, fraude ou dolo para este
específico aspecto, o apontamento genérico da fiscalização não se sustenta.
Por sua vez, do ponto de vista do lucro/resultado, foco na integração trabalho e
capital, o pagamento da PLR atrelado ao auferimento de lucros/resultados, prevendo-se em
contrário a ausência da verba, não pode ter por abusiva a previsão de um pré-determinado
mínimo valor assegurado à classe trabalhadora, sobretudo em valor ínfimo como, em regra, é
estabelecido e em prol de toda a categoria, não invalidando o efetivo pagamento.
Neste sentido, tem-se manifestado a jurisprudência do CARF por meio do
Acórdão n.o 2402-006.431, conforme ementa parcialmente transcrita:
(...) CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. CCT. OBSERVÂNCIA. ACORDO PRÓPRIO 2004.
INOBSERVÂNCIA.
1.Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas.
2. As cláusulas das CCTs, as quais se repetiram no transcorrer dos anos, eram claras o
suficiente para serem interpretadas e aplicadas pela empresa, sendo igualmente claras
para serem interpretadas pela administração fiscal.
3. O plano próprio 2004 não contém regras claras e objetivas, o que infringe o disposto
no § 1o do art. 2o da Lei, de forma a viabilizar a incidência das contribuições lançadas a
seu respeito, negando-se provimento ao recurso neste particular.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. PAGAMENTO DE
PARCELA FIXA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
Fl. 6330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

O pagamento da participação estava atrelado ao auferimento de lucros pela empresa,
sendo que a pré-determinação de um valor, sobretudo em valor irrisório (como o foi),
não invalida o efetivo pagamento da participação.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PLR. MONTANTE DOS
VALORES PAGOS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A grande lucratividade das instituições financeiras faz com que o montante dos lucros
ou resultados a serem distribuídos seja igualmente grande, de forma a representar uma
quantia considerável quando comparada com a remuneração normal do trabalhador.
Sendo estabelecida em percentual, quanto maior a lucratividade da empresa, maior a
participação a ser paga ao empregado, o que de forma alguma descaracteriza o
benefício. Nessa hipótese, maior é a concretização do direito social e maior é a
realização do princípio da isonomia, pois o empregado participa em maior medida da
rubrica a que ele não teria direito por não ser o dono do capital.
2. Quanto maior o impacto de uma categoria na formação do lucro, maior pode ser a sua
participação. A desproporção, por si só, não milita em desfavor da contribuinte, mas
está de acordo com a sua finalidade primordial: a geração de lucros. (...)
No mesmo sentido, observamos o Acórdão n° 2202-005.192, assim ementado:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo
de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que
lhe é outorgado.
PAGAMENTO
DE
PLR
AOS
EMPREGADOS.
LEI
N.o
10.101/2000.
INEXISTÊNCIA DE LIMITES E DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
A participação nos lucros, ou resultados, na forma da legislação específica não se
vincula ao salário, sendo independente e autônoma, deste modo efetivando a
fiscalização cálculos comparativos aleatórios e assistemáticos para comparar salário x
PLR não prevalece a motivação de substituição da remuneração, sem que existam outros
elementos, inclusive eventual apontamento quanto a violação do plano acordado. Em
nenhum momento a Lei n.o 10.101 tratou de limites mínimos ou máximos e, em
verdade, buscou a integração capital e trabalho com a partilha de lucros, os quais
possuem variação a cada exercício social.
Assim, resta superado outro argumento utilizado pela fiscalização para
descaracterizar a natureza das PLR's pagas. Porém, como existem mais pontos a serem
enfrentados, vez que o auto de infração é lastreado em diversos motivos determinantes e
independentes, mantenho a análise.
Funcionários desligados da empresa
Em seu recurso, a autuada afirma que, em relação aos empregados desligados da
empresa antes da assinatura dos acordos, para os quais a fiscalização entendeu que haveria uma
garantia ao recebimento da PLR independentemente do cumprimento de requisitos, essa não
seria a melhor interpretação. Aduz que, até mesmo para esses empregados, o pagamento da PLR
estava condicionado ao atingimento das metas traçadas e acrescenta que, além disso, a percepção
da PLR era direito apenas proporcionalmente aos meses trabalhados.
Argumenta que se isso for um problema, ele não tem o condão de macular todos
os pagamentos de PLR e que apenas os pagamentos de PLR feitos a tais empregados (desligados
nos meses de assinatura dos acordos) devem ser tributados.
Fl. 6331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Pois bem! Compartilho do entendimento da contribuinte a esse respeito. É que
não existe previsão na lei de regência sobre a impossibilidade de pagamento a título de PLR aos
empregados desligados da empresa antes do fim do período de apuração.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a parcela
Participação nos Lucros e Resultados é calculada sobre o lucro da empresa, com base no tempo
em que o trabalhador prestou serviços durante o período de apuração, que é, geralmente, anual.
Se o ex-empregado contribuiu para a obtenção dos resultados positivos da empresa, terá direito a
receber a parcela mesmo que não esteja mais trabalhando no local na data prevista para a
distribuição dos lucros. Nesse sentido, as normas coletivas ou regulamentares não podem
instituir vantagem que condicione o recebimento da PLR à vigência do contrato de trabalho na
data prevista para a distribuição dos lucros, pois essa prática fere o princípio da isonomia.
Neste diapasão, o trabalhador que deixa a empresa durante o período aquisitivo da
Participação sobre Lucros e Resultados tem direito a receber parcela proporcional do adicional
ao tempo em que atuou na companhia. O valor é devido pois o empregado contribuiu para o
resultado positivo do empregador.
Mais a mais, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 451que versa
exatamente sobre o tema, senão vejamos:
Súmula 451 do TST
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL
ANTERIOR À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO
PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma
regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados
ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos
lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da
parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu
para os resultados positivos da empresa.
Observa-se da Súmula encimada que o empregado tem o DIREITO a receber o
valor de PLR proporcional aos meses trabalhados no período aquisitivo, ou seja, entendimento
contrário ao da acusação fiscal.
Portanto, com razão a recorrente neste capitulo.
Conclusão da PLR
Por todo exposto, deve ser excluída a tributação acerca dos valores pagos a título
de PLR dos acordos que tiveram como motivação a negociação prévia, definição de metas (valor
mínimo) e o pagamento aos empregados desligados, listados no quadro abaixo:
QUADRO I
ESTABELECIMENTO
LOCALIDADE
ANO
IVECO (matriz e filiais)
Sete Lagoas
2013
IVECO
Sorocaba
2014
IVECO
Betim
2015
IVECO
Betim
2016
Fl. 6332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

CNH LATIN
Contagem
2013
CNH LATIN
Contagem
2014
CNH LATIN
Contagem
2015
CNH LATIN
Contagem
2016
CNH LATIM
Curitiba
2013
CNH LATIM
Curitiba
2014
CNH LATIM
Curitiba
2015
CNH LATIM
Piracicaba
2013
CNH LATIM
Piracicaba
2014
CNH LATIM
Piracicaba
2015
CNH LATIM
Piracicaba
2016
CNH LATIM
Sorocaba
2013
CNH LATIM
Sorocaba
2014
Devendo ser mantido o lançamento apenas em relação aos acordos que foram
feitos aditivos com o intuito de possibilitar o pagamento da PLR a todo custo.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As responsáveis solidárias alegam insuficiência de fundamentação legal para
atribuição de responsabilidade solidária, afirmando que a indicação do art. 124, II, do CTN, sem
indicação da lei específica em que está designada a solidariedade, não é suficiente para a
validade da autuação e configura cerceamento do direito de defesa.
Afirmam que o enquadramento legal se refere à solidariedade de direito, e que no
Termo de Verificação Fiscal a fiscalização tenta demonstrar que houve a "constatação de
interesse comum", requisito que se aplica à atribuição da solidariedade de fato, prevista no
art.124, I, do CTN (que não foi citado no enquadramento legal).
Asseveram que não foram demonstrados fatos que evidenciam a configuração de
grupo econômico ou a participação das empresas na ocorrência do fato gerador.
Afirmam que apenas possuem participação societária na CNH Brasil Industrial,
sendo a relação entre elas de cunho absolutamente econômico, não havendo realização conjunta
do fato gerador ora autuado.
Argumentam que a caracterização de grupo econômico depende da existência de
unicidade de comando entre as empresas (articulação de recursos e esforços de forma
coordenada para a consecução de objetivos comuns, bem como confusão patrimonial) e que isso
não restou demonstrado pela fiscalização, tendo sido indicado como motivo apenas a
participação societária na empresa autuada e compartilhamento das marcas.
Fl. 6333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Concluem que, quer de uma forma (solidariedade de fato), quer de outra
(solidariedade de direito), não está configurada, no presente caso, nenhuma hipótese de
solidariedade.
Pois bem, segundo a fiscalização, a CNH Industrial N.V. era controladora da
CNH Industrial Latin América Ltda e a Iveco España, S.L. era controladora da Iveco Latin
América Ltda e foram caracterizadas como responsáveis solidárias, diante das seguintes
constatações:
[...]
3.9.2 - A constatação do interesse comum ficou patente com a utilização das marcas
CNH e IVECO pelas empresas objeto desta ação fiscal e pelas suas Controladoras
acima identificadas conforme se verifica em consulta aos dados de inscrição e situação
cadastral (Cartão CNPJ) no Site da RFB.
3.9.2.1 – Além da utilização da marca comercial comum (CNH), conforme se verifica
da Cláusula 5a da 48a Alteração Contratual da CNH Industrial Latin América Ltda
(incorporada por CNH Industrial Brasil Ltda) consta que o percentual de participação da
CNH Industrial N.V. (Sucessora de CNH GLOBAL N.V.) sobre o seu capital votante
era de 85,66%, o que demonstra que, no período de ocorrência do fato gerador, a
Fiscalizada estava sob o controle da Holding, fato que também demonstra interesses
convergentes entre as mesmas.
3.9.2.1.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 63a Alteração Contratual da CNH
Industrial Brasil Ltda, incumbe à sócia controladora “CNH Industrial N.V.” designar de
5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.9.2.2 – Da mesma forma, além da utilização da marca comercial comum (IVECO),
conforme se verifica das Alterações Contratuais (47a, 48a e 49a) da empresa IVECO
Latin América Ltda, incorporadora da CNH Latin América Ltda, com alteração, de sua
razão social, em sequência, para CNH Industrial Brasil Ltda”, consta segundo o art. 4o
da 59a Alteração Contratual da IVECO LATIN AMÉRICA LTDA, que a empresa
IVECO SPAÑA, S.L detêm um percentual de participação sobre o seu capital votante o
equivalente a 73,96%, demonstrando também, que no período de ocorrência do fato
gerador, a Fiscalizada estava sob o seu controle, fato que também demonstra interesses
convergentes entre as mesmas.
3.9.2.2.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 59a Alteração Contratual da IVECO
LATIN AMÉRICA LTDA, incumbe à sócia controladora “IVECO SPAÑA, S.L”
designar de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão dos responsáveis no pólo
passivo do presente lançamento deu-se, sobretudo, pela indicação dos mesmos possuírem
interesse comum na ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante,
sob pena, inclusive do cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o
levaram a concluir, in casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, ao meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse
comum, senão vejamos:
A despeito de se tratar de prerrogativa importante que resguarda os interesses
arrecadatórios do Estado, é bem verdade que o artigo 124 do CTN cuidou de alinhar os requisitos
atinentes a tal instituto. E para fins de análise do artigo 124, I do CTN, que é o que nos interessa
para o deslinde do caso concreto, deve-se dar ênfase à solidariedade passiva, que ocorre com a
presença de mais de um sujeito passivo na mesma relação tributária de caráter obrigacional. A
premissa que deve ser destacada aí é a de que deve existir “interesse comum” das pessoas que
participam da situação fática geradora da obrigação principal e que, por consequência, passam à
condição de devedores solidários. Confira-se, então, o que dispõe o artigo 124, I do CTN:
Fl. 6334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Note-se que a disposição genérica “interesse comum” adotada pelo legislador do
CTN não é suficientemente adequada para revelar com precisão e segurança a exata medida da
condição em que figuram os participantes da concretização do fato gerador, já que existem
hipóteses nas quais pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a ocorrência
do fato jurídico tributário, mas apenas uma delas será considerada como sujeito passivo da
obrigação.
A dúvida central que o presente comando jurídico desperta pode ser fixada na
seguinte pergunta: qual conteúdo semântico deve ser atribuído à locução “interesse comum”? Ao
associar a locução “interesse comum” à expressão situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal o legislador deixou claro que não é qualquer interesse comum que pode ser
considerado como suficiente para a aplicação da regra de solidariedade, sendo necessário que se
trate de interesse jurídico no fato ou na relação jurídica que constitui o antecedente e o
consequente da regra-matriz de incidência tributária. O interesse comum cuja presença cria a
solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas, sim, um interesse jurídico, que é
aquele que decorre de uma situação jurídica.
O mero interesse social, moral, econômico no pressuposto fático do tributo,
portanto, não autoriza a aplicação do artigo 124, I do CTN. O “interesse comum” ali prescrito
equivale ao interesse jurídico comum, que é aquele que surge a partir da existência de direitos e
deveres idênticos entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado
tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo ou, ainda, quando mais de
uma pessoa realizam o verbo eleito como critério material do tributo.
Dito de outro modo, o “interesse comum” a que alude o artigo 124, I do CTN não
se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser considerada
solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Essa é a linha que vem sendo adotada nesse Egrégio Tribunal, conforme
depreende-se das ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2011 a 30/11/2012
[...]
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INTERESSE COMUM.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do CTN, exige
a presença de interesse jurídico comum, ou seja, que as pessoas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero interesse econômico
entre tais sujeitos ou mesmo o interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação
jurídica afasta a aplicação do mencionado dispositivo legal.
(Processo n. 13888.720501/2014-23. Acórdão n. 2401-004.858, Conselheiro Relator
Carlos Alexandre Tortato. Sessão de 05.06.2017. Publicado em 03.08.2017).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 6335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa
que tem relação com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do "interesse comum" (e, no caso do responsável, da
pressuposta previsão legal que o indique como tal). Tal “interesse comum” deve ser
jurídico e não meramente econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum
é necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando
participam em conjunto da prática da hipótese de incidência (...). [...]
(Processo n. 15540.720472/2013-75. Acórdão n. 2201-004.632, Conselheiro Relator
Marcelo Milton da Silva Risso. Sessão de 07.08.2018. Publicado em 06.09.2018)
Portanto, a aplicação da responsabilidade passiva prevista no artigo 124, I do CTN
exige a presença do interesse jurídico comum, que corresponde à hipótese em que as pessoas
sejam sujeitos da relação que deu azo à ocorrência do fato gerador, o que, tecnicamente, não se
confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. Além do mais, para que a fiscalização possa atribuir
responsabilidade solidária a terceiro deverá comprovar que o suposto solidário praticou atos que
se subsumiram ao critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa.
À toda evidência que essa não é a hipótese dos autos. A responsabilidade solidária
prevista no artigo 124, I do CTN foi atribuída a CNH Industrial N.V. e a IVECO Espanã S.L.,
tendo em vista que, segundo a fiscalização, pela utilização da marca comercial e detinham um
elevado percentual de participação no capital votante.
Neste diapasão, resta claro que o suporte fático eleito pela autoridade
lançadora apresenta viés econômico e, por isso mesmo, não se subsume à hipótese legal.
Não restam dúvidas de que, nesse ponto, não houve subsunção do fato à norma.
Ademais, a respeito da existência de grupo econômico, no Relatório Fiscal, o
fiscal autuante simplesmente cita o artigo 30, XI da Lei n° 8.212/91, não detalhando os fatos que
o levaram a concluir pela existência da unicidade de comando, confusão patrimonial e contábil.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante, em seu Relatório Fiscal, fora por
demais superficial.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai do julgado abaixo transcrito, da lavra da ilustre Conselheira Ana Maria Bandeira, ainda
quando integrante do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - RETENÇÃO 11% - GRUPO ECONÔMICO DE
FATO - SUCESSÃO DE FATO
O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura e
recolher a importância em nome da prestadora
A formação de grupo econômico de fato deverá estar plenamente demonstrada
pela participação de pessoas físicas, em duas ou mais empresas, nos mesmos
percentuais considerados para a conceituação de empresas coligadas, controladas
ou controladoras, constantes da Lei no 6.404, de 15 de dezembro 1976
A ocorrência de sucessão deve estar bem caracterizada e ainda que assim esteja, se o
sucedido continuar a exercer atividade no mesmo ramo, não se configura a
responsabilidade solidária, mas a subsidiária
Não pode subsistir o lançamento de créditos de uma pessoa jurídica contra outra,
onde não esteja demonstrada a vinculação para tal
Fl. 6336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

CONHECIDO
-
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(grifamos)
(Processo
n°
35067.002367/2003-29 – NFLD n° 35.538.089-7 - Acórdão n° 1044/2005 – Sessão de
24/05/2005)
Como se observa, é bem verdade que a legislação de regência autoriza à
autoridade lançadora, à juízo próprio, caracterizar grupo econômico de fato. Entrementes, tal
procedimento deverá ser devidamente fundamentado, indicando e comprovando a fiscalização
quais os motivos que a levaram a desconsiderar os atos realizados pelos administrados. Trata-se,
pois, de atividade fiscal excepcional, devendo, portanto, estar devidamente motivada.
Não se pode inverter o ônus da prova, quando inexistir dispositivo legal assim
contemplando, a partir de uma presunção legal. In casu, havendo indícios quanto a existência de
grupo econômico, caberia a fiscalização se aprofundar no exame das provas, como ocorre em
inúmeras oportunidades, sendo defeso, no entanto, presumir pela existência de grupo econômico
de fato.
Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da
prova cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção no caso de pretenso grupo econômico de fato, incumbindo à
fiscalização buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo/devendo para tanto, inclusive,
intimar todas as partes interessadas.
Na esteira desse raciocínio, afasto a responsabilidade solidária imputadas as
empresas CNH INDUSTRIAL N.V e IVECO ESPANÂ S.L. pela inexistência de grupo
econômico e, muito menos, interesse comum.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS para rejeitar à preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados que não tiveram aditivos (vide QUADRO
I) e afastar a responsabilidade solidária, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir de uma parte de seu voto, particularmente
quanto à exclusão dos pagamentos realizados aos segurados empregados desligados da empresa
antes da assinatura do acordo e quando afasta a responsabilidade solidária das empresas CNH
Industrial N. V. e Iveco España S. L.
É a partir da assinatura do termo de acordo, com a participação do respectivo
sindicato, que fica caracterizada a negociação entre as partes e o ato consensual está apto a
produzir efeitos jurídicos que lhe são próprios para o respectivo período a que se refere.
Fl. 6337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

Ainda que se possa cogitar que, em alguma medida, o ex-empregado concorreu
para o alcance das metas e resultados do período, previamente à assinatura do acordo o
trabalhador possui mera expectativa de direito.
Por certo, distinta é a hipótese do segurado empregado desligado da empresa após
a assinatura do acordo, porém antes do término do período de aferição dos lucros ou resultados.
Nessa situação, o empregado terá garantido, pelo menos parcialmente, os direitos previstos no
acordo coletivo cujo benefício integral depende da manutenção do vínculo de trabalho.
Acrescento que, no presente caso, o pagamento da verba aos trabalhadores
desligados é aparentemente qualificado como mera liberalidade, na medida em que o ex-
empregado dispõe de um prazo curto para requerer a parcela, devendo por iniciativa própria
entrar em contato com a empresa, sob pena de desobrigá-la do pagamento.
Nesse sentido, o acordo coletivo de 2013 da CNH Latin América Ltda, situada em
Curitiba (PR), firmado no mês de maio/2013 (fls. 2.077):
(...)
2- VALORES DA PARTICIPAÇÃO
(...)
O empregado desligado, contrato de prazo determinado ou indeterminado, nos 5
primeiros meses do ano de 2013 (janeiro a maio), tem o direito a receber como PLR
2013 um proporcional de 1/5 (um cinco avos) do valor de antecipação, nos meses
trabalhados ou fração igual ou superior a 15 dias trabalhados neste período. O
empregado desligado deverá entrar em contato com a Empresa no período de 01 de
Dezembro de 2013 à dia 14 de Fevereiro de 2014 solicitando o pagamento da PLR 2013
devida. Através deste contato ele receberá um n° de protocolo da solicitação do
pagamento. Este n° será a sua comprovação da solicitação, por isso caso não faça
contato até esta data de 14 de Fevereiro de 2014 ou não tenha o n° de protocolo a
Empresa estará desobrigada de tal pagamento.
(...)
Evidentemente, a irregularidade assinalada pela fiscalização não tem o condão de
macular todos os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados, mas tão somente a
respectiva parcela vinculada aos trabalhadores desligados até o mês de assinatura do acordo,
paga nessas condições pela empresa.
Quanto à responsabilidade solidária, a fiscalização identificou a existência de
grupo econômico de fato, nos termos do inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN), combinado com o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 30 (...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
Em um primeiro momento, a narrativa fiscal procurou caracterizar o interesse
comum. Todavia, não só, pois a descrição dos fatos é suficiente clara para atestar também o
grupo econômico, permitindo às empresas arroladas como responsáveis tributários compreender
os motivos da sujeição passiva e apresentar todos os elementos de fato e de direito contra o
vínculo de solidariedade. No presente caso, a redação do Termo de Verificação Fiscal não trouxe
qualquer prejuízo à defesa.
Fl. 6338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

De resto, a manutenção dos vínculos de responsabilidade solidária para as
empresas justifica-se pelas razões expostas pelo acórdão recorrido, cujos excertos são
reproduzidos na sequência deste voto (fls. 6.083/6.086):
(...)
Conforme relato fiscal, houve identificação de grupo econômico de fato e não de
direito. Portanto, as alegações relativas à aplicação da Lei das S.A não tem o condão de
afastar a responsabilidade das empresas.
A caracterização das empresas como responsáveis solidárias está claramente
demonstrada no Termo de Verificação Fiscal, no qual foram indicados, além da
fundamentação legal, os motivos de fato que embasaram a conclusão fiscal.
Ao contrário do que foi alegado pela defesa, a fiscalização indicou, corretamente, a
fundamentação legal para atribuição da responsabilidade solidária. Foram indicados (no
Termo de Verificação Fiscal), como fundamentos legais da sujeição passiva solidária o
CTN, artigo 124, incisos I e II e a Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX. E como
fundamentação da responsabilidade tributária dos sucessores, o CTN, artigos 129 e 132.
Dessa feita, não há que se falar, como defendem as impugnantes, em insuficiência legal
para atribuição de responsabilidade solidária, invalidade da autuação ou cerceamento do
direito de defesa, pois, conforme observado, além do CTN, artigo 124, incisos I e II, foi
indicada a lei específica em que está designada a solidariedade de direito, qual seja, a
Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX.
Embora o Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fl. 4) indique apenas a
configuração de grupo econômico (responsabilidade solidária de direito), no Termo de
Verificação Fiscal a fiscalização indica todo o enquadramento legal e descreve todos os
fatos que levaram à conclusão de que restou caracterizada tanto a solidariedade de
direito como a solidariedade de fato, sendo possível às impugnantes compreenderem os
motivos pelos quais foram arroladas como responsáveis solidárias e apresentarem
defesa.
Em relação à caracterização de grupo econômico e responsabilidade solidária, é
importante observar o seguinte:
A CLT estabelece que:
(...)
Por sua vez, a IN RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009
(vigente em relação ao período considerado na autuação e atualmente em vigor),
determina que:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
De acordo com o relato fiscal, verifica-se que a existência de grupo econômico de fato e
de interesse comum foi constatada pela análise documental e informações obtidas por
meio de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB.
Segundo a fiscalização, a CNH Industrial N.V. era controladora da CNH Industrial
Latin América Ltda e a Iveco España, S.L. era controladora da Iveco Latin América
Ltda e foram caracterizadas como responsáveis solidárias, diante das seguintes
constatações:
[...]
3.8.2 - A constatação do interesse comum ficou patente com a utilização das marcas
CNH e IVECO pelas empresas objeto desta ação fiscal e pelas suas Controladoras
acima identificadas conforme se verifica em consulta aos dados de inscrição e
situação cadastral (Cartão CNPJ) no Site da RFB.
Fl. 6339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

3.8.2.1 – Além da utilização da marca comercial comum (CNH), conforme se
verifica da Cláusula 5a da 48a Alteração Contratual da CNH Industrial Latin
América Ltda (incorporada por CNH Industrial Brasil Ltda) consta que o percentual
de participação da CNH Industrial N.V. (Sucessora de CNH GLOBAL N.V.) sobre
o seu capital votante era de 85,66%, o que demonstra que, no período de ocorrência
do fato gerador, a Fiscalizada estava sob o controle da Holding, fato que também
demonstra interesses convergentes entre as mesmas.
3.8.2.1.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 63a Alteração Contratual da CNH
Industrial Brasil Ltda, incumbe à sócia controladora “CNH Industrial N.V.” designar
de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.8.2.2 – Da mesma forma, além da utilização da marca comercial comum (IVECO),
conforme se verifica das Alterações Contratuais (47a, 48a e 49a) da empresa IVECO
Latin América Ltda, incorporadora da CNH Latin América Ltda, com alteração, de
sua razão social, em sequência, para CNH Industrial Brasil Ltda”, consta segundo o
art. 4o da 59a Alteração Contratual da IVECO LATIN AMÉRICA LTDA, que a
empresa IVECO SPAÑA, S.L detêm um percentual de participação sobre o seu
capital votante o equivalente a 73,96%, demonstrando também, que no período de
ocorrência do fato gerador, a Fiscalizada estava sob o seu controle, fato que também
demonstra interesses convergentes entre as mesmas.
3.8.2.2.1 – Conforme consta do artigo 6o, da 59a Alteração Contratual da IVECO
LATIN AMÉRICA LTDA, incumbe à sócia controladora “IVECO SPAÑA, S.L”
designar de 5 a 12 de seus administradores/diretores.
3.8.3 – A legislação previdenciária assim dispõe no “art. 30, inciso IX, da Lei no.
8.212/91", diante da constatação da existência de grupo econômico:
“IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei”.
[...]
Observa-se, portanto, que a participação societária da CNH Industrial N.V na CNH
Industrial Latin América Ltda e a participação societária da Iveco España, S.L. na Iveco
Latin América Ltda revelam que a autuada estava sob o controle da Holding.
Ademais, restou comprovado, conforme consta nos instrumentos contratuais, que tanto
a CNH Industrial N.V, quanto a Iveco Spaña, S.L. eram consideradas como sócias
controladoras e detinham poderes de designar os administradores/diretores da
controlada, o que demonstra a unicidade de direção e a atuação conjunta das empresas
integrantes do grupo.
(...)
Dessa feita, não há como considerar, como quer a defesa, que a relação entre elas era
apenas de cunho econômico e que não existia unicidade de comando entre as empresas.
A existência de um grupo econômico não foi constatada pela apreciação individual dos
fatos arrolados pela fiscalização, mas se evidencia do conjunto de informações que
retratam a conexão entre todas as pessoas jurídicas arroladas. Ou seja, combinadas as
informações a respeito de todas essas pessoas jurídicas, identificam-se situações que
revelam comunhão de interesses e direção, de forma direta, entre as impugnantes e a
autuada.
Sendo assim, havendo grupo econômico de fato, deve-se verificar a legislação aplicável
relativamente aos tributos que foram lançados.
(...)
Considerando que as empresas do mesmo grupo econômico foram expressamente
designadas pela Lei no 8.212/1991, em seu artigo 30, inciso IX, como solidariamente
obrigadas entre si pelas contribuições sociais previdenciárias previstas na mesma Lei,
Fl. 6340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-007.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722099/2018-38

não restam dúvidas que o presente caso configura a hipótese de solidariedade de direito
prevista no CTN, artigo 124, inciso II, citado.
(...)
Verifica-se, portanto, que a responsabilização das empresas deu-se em função de
integrarem grupo econômico e não em razão da desconsideração da personalidade
jurídica da autuada.
Dessa feita, não procedem as alegações contrárias à identificação das empresas CNH
Industrial N.V. e Iveco España S.L como integrantes do mesmo grupo econômico da
empresa autuada e como responsáveis solidárias das obrigações tributárias tratadas nos
autos.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários em
menor extensão, para excluir do lançamento fiscal os valores pagos a título de Participação nos
Lucros ou Resultados descritos no Quadro I (acordos que não tiveram aditivos), exceto em
relação aos pagamentos realizados para os funcionários desligados das empresas antes da
assinatura dos acordos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 6341
DF CARF MF
Documento nato-digital